Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lara Borba Egídio, Thiago Egídio Borba e Luana Borba Egídio em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Dimas Egídio Da Silva, examinando o pedido deduzido pela inventariante, deferira (i) a transferência de R$33.277,79 (trinta e três mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), volvida à quitação dos débitos que listara, e (ii) a locação de bem imóvel componente do espólio, na esteira do que propusera a responsável pela gestão dos bens inventariados, ressalvando que o valor angariado com a locação deve ser depositado em conta vinculada aos autos do inventário, enquanto este estiver transitando. Segundo o provimento arrostado, os débitos do espólio foram objeto de comprovação, o valor do aluguel proposto mostrara-se em consonância com as condições do imóvel e seu valor de mercado e as impugnações deduzidas pelos agravantes foram desacompanhadas de alternativas viáveis à resolução das pendências, realçando, ainda, o fato de que o processo tramita há mais de um quinquênio e a atual inventariante empreendera desempenho salutar na busca da resolução da demanda e atendimento dos chamados do Juízo. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja o provimento reformado, de modo a: (i) impor à inventariante a obrigação de arcar com os valores por ela adimplidos, pontuando que a dívida é do inquilino e que as contas pagas estavam prescritas; (ii) obrigar a inventariante a prestar contas de forma imediata, ante sua desídia quanto à administração dos ativos financeiros do espólio, de forma a arcar com os valores despendidos a título de frete, das doações, da caçamba, das contas de água e energia e dos R$33.277,79 (trinta e três mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos); (iii) reconhecer o conflito de interesses da inventariante, porquanto todo o seu quinhão fora penhorado; (iv) responsabilizar a inventariante por ter recebido o imóvel – consubstanciado em prédio comercial situado na Área Especial n° 36, Quadra 5C, Centro Comercial do SIA, Brasília/DF, inscrito na matrícula n° 11.225 junto ao Cartório do 1° Registro de Imóveis de Brasília[2] – em péssimo estado de conservação; (v) impor o distrato em relação à imobiliária contratada, em decorrência da proposta locatícia que destoara do padrão de locação da região; (vi) a nomeação de Lara Borba Egídio como nova inventariante. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a inventariante não zela pelos valores depositados na conta do Juízo, já que deve montante que excede R$72.200,00 (setenta e dois mil e duzentos reais) e percentual atinente a honorários advocatícios, subsistindo penhora[3] no rosto dos autos quanto a tais valores, tendo a magistrada de primeiro grau determinado a colocação de aludido débito no esboço de partilha, não tendo havido o cumprimento de tal comando. Asseveraram que, em determinado petitório[4], a inventariante informara ter promovido a baixa de empresas e o pagamento de débitos, mas não trouxera os respectivos extratos, assim como a entrega de chaves, a retirada de bens e a doação dos itens, porém despendera, para a remoção de bens móveis que guarneciam a propriedade, R$1.900,00 (mil e novecentos reais) com o frete, que ficara a cargo da empresa Azulão Mudanças e Transportes EIRELI, e R$330,00 (trezentos e trinta reais) com a contratação de caçamba da Pontual Locação de Equipamentos e recibo de pagamento Azulão Transportes. Pontuaram que tais fatos evidenciariam descaso com a gestão dos gastos afetos ao espólio por considerarem que, por terem sido objeto de doação, os bens deveriam ter sido retirados de graça, além de questionarem o destino da quantia paga com frete. Relataram que a imobiliária contratada, em 19 de dezembro de 2023, para a administração do imóvel – o qual contém subsolo, térreo (composto por dois espaços comerciais, tendo sido um deles locado anteriormente à Agricampo), sobreloja e 1o andar (abrangendo dois apartamentos, sendo um de três quartos – onde residia o extinto – e outro de um quarto) – não adotara nenhuma medida para alugar as partes vagas da propriedade, principalmente com o apartamento, com o qual houvera o gasto que ultrapassara R$2.000,00 (dois mil reais), além de não fornecer resposta à herdeira Luana quanto à regularização de sua situação junto ao imóvel que ocupa e de criar empecilhos de diversas ordens. Verberaram que a entrega das chaves do imóvel pela locatária Agricampo Comércio Varejista de Produtos e Peças Agrícolas Ltda. fora feita em 25 de outubro de 2023[5], representando uma ocupação aproximada de todo o mês em questão, de forma que, se os débitos de água e energia pagos, são do mês anterior, a responsabilidade por seu pagamento seria da Agricampo, sendo indevida a quitação pelo espólio, de forma que o ressarcimento desses valores à inventariante imposto ao espólio é descabido, porquanto são dívidas titularizadas pelo locatário. Acrescentaram, ainda, que o fato de não ter a inventariante promovido o desligamento da energia elétrica do imóvel até o presente momento revela o descaso com os bens do espólio, tendo ocorrido, inclusive, situação em que as luzes permaneceram acesas por dias. Anotaram que o pagamento de mais de R$2.000,00 (dois mil reais) para a limpeza de um imóvel revela-se absurdo, não tendo a inventariante informado em ocasião alguma que promoveria a contratação de empresas para tal desiderato, já que ela mencionara que promoveria a doação, não sendo crível que alguém promova um gasto dessa ordem para fins de disposição gratuita. Indagaram que, ante o encerramento das atividades da Dimaq Peças e Serviços Automotores Ltda. há mais de vinte anos e o falecimento do autor da herança em 2018, sequer houvera a análise da prescrição dos créditos. Frisaram que houvera a contratação de escritório que cobrara valor exorbitante e que não analisara o montante devido, já que as dívidas com a União são fulminadas pela prescrição num quinquênio, mormente porque não haviam sido inscritas em dívida ativa. Acrescentaram que, quanto aos débitos oriundos de cartões de crédito e empréstimos de titularidade do de cujus, deveria a inventariante arcar com pagamento mediante recursos próprios ou então que as guias fossem trazidas aos autos para só após haver a liberação do montante para pagamento, o que não ocorrera, pontuando que, até o momento, não ocorrera a prestação de contas dos valores liberados judicialmente. Defenderam que, em relação à proposta de fixação de alugueres, o imóvel deveria ter sido recebido pintado e no mesmo estado de conservação em que recebera a Agricampo, mas que a inventariante recebera-o em “péssimo estado de conservação”, não se afigurando justo que todos paguem pela sua desídia quanto ao recebimento da propriedade. Apontaram que todos os argumentos que trouxeram a lume evidenciam a má gestão do dinheiro do espólio e que tudo ocorre dessa forma em razão do fato de que a inventariante nada receberá a título de herança por conta da penhora no rosto dos autos e de que a inventariante teria o desejo de que seu ex-cônjuge recebesse o menor valor possível. Assinalaram, em relação à empresa contratada para a gestão do imóvel, que não fora adotada qualquer providência para a locação dos quatro espaços da propriedade, tendo sido feita apenas uma proposta com desconto destoante da realidade regional, defendendo a substituição da gestora por outra imobiliária que entenda melhor do mercado e que seja capaz de trazer um locatário que aceite arcar o preço real do imóvel. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lara Borba Egídio, Thiago Egídio Borba e Luana Borba Egídio em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Dimas Egídio Da Silva, examinando o pedido deduzido pela inventariante, deferira (i) a transferência de R$33.277,79 (trinta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), volvida à quitação dos débitos que listara, e (ii) a locação de bem imóvel componente do espólio, na esteira do que propusera a responsável pela gestão dos bens do de cujus, ressalvando que o valor angariado com a locação deve ser depositado em conta vinculada aos autos do inventário, enquanto este estiver transitando. Segundo o provimento arrostado, os débitos do espólio foram objeto de comprovação, o valor do aluguel proposto mostrara-se em consonância com as condições do imóvel e seu valor de mercado e as impugnações deduzidas pelos agravantes foram desacompanhadas de alternativas viáveis à resolução das pendências, realçando, ainda, o fato de que o processo tramita há mais de um quinquênio e a atual inventariante empreendera desempenho salutar na busca da resolução da demanda e atendimento dos chamados do Juízo. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja o provimento reformado, de modo a: (i) impor à inventariante a obrigação de arcar com os valores por ela adimplidos, pontuando que a dívida é do inquilino e que as contas pagas estavam prescritas; (ii) obrigar a inventariante a prestar contas de forma imediata, ante sua desídia quanto à administração dos ativos financeiros do espólio, de forma a arcar com os valores a título de frete, das doações, da caçamba, das contas de água e energia e dos R$33.277,79 (trinta e três mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos); (iii) reconhecer o conflito de interesses da inventariante, porquanto todo o seu quinhão fora penhorado; (iv) responsabilizar a inventariante por ter recebido o imóvel em péssimo estado de conservação; (v) impor o distrato em relação à imobiliária contratada, em decorrência da proposta locatícia que destoara do padrão de locação da região; (vi) a nomeação de Lara Borba Egídio como nova inventariante. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e da regularidade de autorização à atual inventariante para que proceda à movimentação de parte do montante que compõe o ativo financeiro do espólio, a fim de adimplir débitos originados de relações jurídicas que mantinha o de cujus e de deveres germinados do exercício da inventariança, assim como à perquirição da regularidade da proposta de aluguel do imóvel que apresentara. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, a argumentação que alinhavaram os agravantes afigura-se desprovida de lastro legal e material. De início, necessário pontuar que o autor da herança falecera em 11 de setembro de 2018[6] e, consoante restara estratificado nas primeiras declarações, apenas um bem imóvel compõe o patrimônio a ser partilhado, o prédio comercial situado na Área Especial n° 36, Quadra 5C, Centro Comercial do SIA, Brasília/DF, inscrito na matrícula n° 11.225 junto ao Cartório do 1° Registro de Imóveis de Brasília[7]. Aludido edifício contém as seguintes partes: subsolo, térreo (composto por dois espaços comerciais, tendo sido um deles locado anteriormente à Agricampo), sobreloja e primeiro andar (abrangendo dois apartamentos, sendo um de três quartos – onde residia o extinto – e outro de um quarto). Destaque-se, de antemão, a fim de evitar o enleio trazido nas razões recursais, que todas as irresignações formuladas pelos agravantes quanto ao que fora despendido em relação às contas de luz e água, à imobiliária contratada para a administração de imóvel, à questão do contrato locatício com a Agricampo e ao montante gasto com despesas de transporte de mobília, cingem-se ao prédio supracitado e à sua gestão. Traçadas tais balizas, da análise dos autos nota-se que, desde o início do trânsito do processo de inventário, já houvera a nomeação de dois inventariantes para o exercício da administração dos bens da herança. Em 4 de maio de 2023, a derradeira agravante fora destituída[8] por ter agido de maneira desidiosa com o encargo que lhe incumbia, e, em 8 de agosto de 2023, o outro herdeiro nomeado pelo Juízo para a inventariança também fora retirado[9] de tal ônus em decorrência de sua inércia, tendo a atual inventariante requerido[10], em 14 de agosto de 2023, sua nomeação para o exercício do encargo, o que fora objeto de deferimento[11] pelo Juízo a quo na data imediatamente seguinte. Desde sua nomeação, consoante pontuado pela eminente magistrada de primeiro grau e de conformidade com o que extrai-se do cotejo dos elementos que guarnecem os autos, dessume-se que, em verdade, a inventariante vem empreendendo medidas aptas ao devido desfecho do processo de inventário, diferentemente do que se observara em relação aos herdeiros anteriores quando no exercício do encargo. Nesse diapasão, nota-se que, ao contrário do que afirmaram os agravantes, as dívidas junto à Receita Federal[12] não foram alcançadas pela prescrição, porquanto ressoa hialina a constatação de que o vencimento constante do documento de arrecadação continha vencimento previsto para 27 de outubro de 2023. Além disso, em tendo havido a ciência da necessidade de pagamento do débito, contando com prazo determinado para tanto, evidente que, não havendo o adimplemento, poderia haver a cobrança pelos meios judiciais adequados por parte do Fisco, o que denota que, ao revés do defendido, agira a inventariante com o esmero necessário e que o inadimplemento de tais passivos é que teria o condão de ocasionar prejuízo ao espólio, a caracterizar verdadeira desídia. Outrossim, no que tange aos débitos oriundos de cartões de crédito e de empréstimo do de cujus, para além do fato de que as dívidas não restaram alcançadas pela prescrição (CC, art. 206, § 5o, I) carece de fundamento legal o albergamento do pedido deduzido pelos agravantes no sentido de que a inventariante deva arcar, com seus próprios recursos, com o adimplemento de tais débitos. Ora, uma vez trazidas aos autos as provas de que os débitos subsistem, a herança deve responder pelo pagamento das dívidas do falecido, jamais o inventariante (CC, art. 1.997). Nessa toada de assimilação, merece ser destacado que as despesas com as contas de energia e água fizeram-se necessárias para a remoção, inclusive, do nome do extinto dos órgãos de proteção ao crédito, cujas determinadas faturas foram, inclusive, protestadas junto ao cartório competente[13]. De sua vez, no que tange à devolução do imóvel pela locatária Agricampo, consoante documento[14] trazido pelos próprios agravantes, não houvera a necessidade de pintura quando da devolução do bem em função do fato de não ter havido laudo de vistoria inicial quando do início da vigência do pacto locatício, e, mesmo que tivesse havido, as benfeitorias erigidas pela locatária suplantariam o gasto com a pintura. Ainda quanto ao tópico, nota-se que a data constante da documentação[15] atinente à devolução das chaves figura como sendo 14 de outubro de 2023, o que destoa do indicado no agravo, no sentido de que a locatária teria permanecido até o dia 25 do referido mês. Em verdade, a data indicada pelos agravantes consubstancia-se tão somente no dia em que houvera o protocolo nos autos do processo de peça processual com a documentação correlata, no bojo da qual consta o documento de entrega. No pertinente à pretensão de distrato em relação à imobiliária contratada, em decorrência da proposta locatícia que supostamente destoara do padrão de locação da região, os agravantes cingiram-se a colacionar uma única proposta, sem que tenha havido a busca por mais cotações capazes de emprestar lastro às suas alegações. Outrossim, em relação à irresignação com o valor pago com frete e caçamba quanto aos móveis que guarneciam o único imóvel deixado pelo autor da herança, nota-se que todos os herdeiros anuíram[16] com a doação e que a quantidade de móveis era considerável, de conformidade com o que depreende-se das fotografias colacionadas aos fólios processuais[17], de sorte que o valor despendido pela inventariante em relação a tais rubricas não se mostrara desarrazoado. Deflui-se, portanto, que sobejam meras alegações desprovidas de qualquer elemento capaz de evidenciar uma possível desproporção, porquanto não cuidaram os agravantes de fornecer elementos capazes de prover sustentação aos seus argumentos. Destaque-se, alfim, que o fato de haver penhora incidente sobre o quinhão da atual inventariante não figura como fator, por si só, apto a qualificar um possível conflito de interesses, uma vez que, além de as alegações dos agravantes carecerem de sustentação, a análise da conduta da herdeira então responsável pela administração da herança torna evidente que, ao contrário do alegado, esforços vêm sendo adotados por ela para que o processo de inventário, enfim, tenha um desfecho. Outrossim, o pleito de que haja a prestação de contas pela agravante, por ora, revela-se inoportuno, uma vez que, em relação aos valores já liberados, houvera sua apresentação[18], de forma que a comprovação dos gastos de todo o montante liberado pela decisão desafiada será objeto de apreciação no momento oportuno pelo Juízo de primeiro grau. Ante essas inexoráveis inferências, deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 188093190, fls. 2015/2016, dos autos originários. [2] Primeiras declarações de ID 45025307, fl. 375 (p. 3), dos autos originários. [3] Decisão de ID 170281323, fl. 1308, dos autos originários. [4] Petição de ID 182541662, fls. 1887/1890, dos autos originários. [5] Documento de ID 176240956, fl. 1692, dos autos originários. [6] Certidão de óbito de ID 22882876, fl.32, dos autos originários. [7] Primeiras declarações de ID 45025307, fl. 375 (p. 3), dos autos originários. [8] Decisão de ID 157544526, fls. 1136/1137, dos autos originários. [9] Decisão de ID 167857528, fl. 1268, dos autos originários. [10] Petição de ID 168463017, fl. 1275, dos autos originários. [11] Decisão de ID 168563794, fl. 1276, dos autos originários. [12] Documentos de arrecadação de IDs 174796507 e 174796509, fls. 1654/1658, dos autos originários. [13] Documentos de ID 186485482, fls. 1974/1982, dos autos originários. [14] Documento de ID 187071404, fl. 1990, dos autos originários. [15] Documentos de IDs 176240956 e 176240958, fls.1692/1693, dos autos originários. [16] Petição de ID 179097117, fls. 1845/1846, dos autos originários. [17] Petição de ID 177694441, fls. 1797/1799, dos autos originários. [18] Decisões de IDs 179470499, 189639761 e petição de ID 191713658, fls. 1853/1854, 2048/2049 e 2087/2088, respectivamente, dos autos originários.